Tribunal: TJES
Processo: 5009809-56.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009809-56.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALEXANDRE AGOSTINI PEREIRA

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de débito originado de um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e obstar a interrupção do fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, a fim de suspender a exigibilidade de débito e impedir o corte no fornecimento de energia, quando a dívida decorre de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) produzido unilateralmente e com indícios de inconsistência fática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), por ser documento produzido unilateralmente pela concessionária de serviço público, não possui força probatória suficiente para, por si só, comprovar a fraude no medidor e justificar a suspensão do fornecimento de energia, conforme precedentes do TJES e do STJ.

4. A apuração de débito sem a participação do consumidor viola o devido processo legal, não podendo servir de fundamento para a imposição da dívida.

5. A probabilidade do direito do agravante se evidencia na lavratura do TOI sem a presença do consumidor, conforme anotação de "CLIENTE AUSENTE" no próprio documento, e sem a assinatura dele ou comprovação de que lhe oportunizaram o acompanhamento da vistoria.

6. A tese de irregularidade do débito ganha robustez diante da grave inconsistência fática, pois o número do medidor que o TOI alega ter substituído não corresponde ao número do medidor que consta nas faturas e no histórico de consumo da unidade consumidora.

7. O
periculum in mora
se configura pela iminência da suspensão do fornecimento de serviço essencial, comprovada pelo "Reaviso de Débito" na fatura de energia, e pela inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária não constitui prova suficiente de fraude no medidor de consumo de energia.

2. A constatação de inconsistências fáticas no procedimento de fiscalização, como a divergência entre o medidor inspecionado e o registrado na unidade consumidora, fragiliza a presunção de legitimidade do ato administrativo e reforça a probabilidade do direito do consumidor.

3. A ameaça de interrupção de serviço essencial e a inscrição em cadastros de restrição ao crédito configuram o
periculum in mora
, autorizando a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do débito e obstar o corte no fornecimento.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, art. 432.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento, 002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Quarta Câmara Cível, j. 27/05/2019; STJ, REsp n. 1.605.703/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 8/11/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto o Relatório já exarado.
O agravante se insurge em face de
decisão que,
em sede de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de débito e obstar a interrupção do fornecimento de energia elétrica.

Conforme jurisprudência do TJES,
“
o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...]
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).

De semelhante modo, emerge da jurisprudência da Corte de Cidadania que
“é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária”
(REsp n. 1.605.703/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/11/2016, DJe de 17/11/2016.)

Nessa ordem de ideias, a produção probatória unilateral, desprovida da participação do consumidor, não pode servir de supedâneo para a imposição de débito, sob pena de violação manifesta ao devido processo legal.

No caso, observa-se que o agravante logrou demonstrar, de forma robusta para a fase processual, a probabilidade do direito, pois o Termo de Ocorrência e Inspeção (Id. 14375476) fora lavrado unilateralmente, como atesta a anotação "CLIENTE AUSENTE", sem a assinatura do consumidor e sem qualquer indício de que tenha sido a ele oportunizado o acompanhamento da vistoria.

Ademais, restou evidenciada grave inconsistência fática: enquanto o TOI e o comunicado de substituição (Id. 14375476) registram a retirada do medidor nº T64995 e a instalação do medidor nº 14365315, a fatura de energia elétrica (Id. 14375478), bem como o histórico de consumo, atestam que o medidor da unidade consumidora é, e sempre foi, o de nº 14160698.

Com efeito, essa dissonância probatória fragiliza intensamente a veracidade do procedimento fiscalizatório, conferindo alta plausibilidade à tese de irregularidade do débito.

Soma-se à probabilidade do direito o
periculum in mora
, haja vista que o "Reaviso de Débito" constante na fatura de energia elétrica (Id. 14375478) revela a iminência da suspensão do fornecimento do serviço.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele

dou
provimento
para que a agravada
(i) se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do
a
gravante por conta do débito discutido;
(
ii) suspenda a exigibilidade do débito no valor de R$ 11.208,27 (onze mil, duzentos e oito reais e vinte e sete centavos), oriundo do TOI nº 9226830 e (iii) promova, no prazo de 5 (cinco) dias, a exclusão do nome do
recorrente
dos cadastros de restrição ao crédito (SERASA/SPC) em relação à referida dívida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de Julgamento Virtual de 24 a 28.11.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.